Tribunal: TJPA
Processo: 0001623-17.2018.8.14.0095
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CORRÉU QUE ESTARIA INDEFESO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O APELANTE. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA PROCEDER A SUA ANÁLISE. MÉRITO. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PORQUE A AMEAÇA FOI EXERCIDA COM UMA FACA. DESCABIMENTO. VETOR APRECIADO COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. O processo foi suspenso em desfavor do corréu após a audiência de instrução e julgamento. Todavia, o apelante não demonstrou qualquer prejuízo a sua defesa em decorrência desse fato. Ademais, ninguém pode postular direito alheio em nome próprio. Portanto, não havendo prejuízo, inexiste nulidade a ser declarada. Preliminar rejeitada.2. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. Este Órgão Fracionário não tem competência para apreciar o pleito, uma vez que o constrangimento ao direito de ir e vir está sendo imputado a juiz de direito, ex vi do art. 30, inc. I, alínea ?a?, do Regimento Interno desta Corte.3. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA. O apelante afirma que houve bis in idem na valoração das circunstâncias do delito, porque esse fato já é punido pelo próprio tipo penal. Com efeito, a Lei 13.654, publicada no Diário Oficial da União de 24/04/2018, revogou o inc. I do §2º do art. 157 do CP, bem como inseriu, no mesmo dispositivo, o §2º-A, que no seu inc. I, prevê a majorante do emprego de arma de fogo. Todavia, em 24/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.964/2019, que incluiu o inc. VI no §2º do art. 157, prevendo, assim, a majorante do emprego de arma branca. Portanto, no intervalo de tempo compreendido entre 24/04/2018 e 24/01/2020, o uso de arma branca deixou de ser causa de aumento de pena, podendo ser utilizado como motivo para valorar negativamente o vetor das circunstâncias judiciais. Precedente do STJ.4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0001623-17.2018.8.14.0095
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: CLEBERTON SILVA DA COSTA FERNANDES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CORRÉU QUE ESTARIA INDEFESO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O APELANTE. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA PROCEDER A SUA ANÁLISE. MÉRITO. OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PORQUE A AMEAÇA FOI EXERCIDA COM UMA FACA. DESCABIMENTO. VETOR APRECIADO COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
O processo foi suspenso em desfavor do corréu após a audiência de instrução e julgamento. Todavia, o apelante não demonstrou qualquer prejuízo a sua defesa em decorrência desse fato. Ademais, ninguém pode postular direito alheio em nome próprio. Portanto, não havendo prejuízo, inexiste nulidade a ser declarada. Preliminar rejeitada.
2.

PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE.
Este Órgão Fracionário não tem competência para apreciar o pleito, uma vez que o constrangimento ao direito de ir e vir está sendo imputado a juiz de direito,
ex vi
do art. 30, inc. I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Corte.
3.

MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA.
O apelante afirma que houve
bis in idem
na valoração das circunstâncias do delito, porque esse fato já é punido pelo próprio tipo penal. Com efeito, a Lei 13.654, publicada no Diário Oficial da União de 24/04/2018, revogou o inc. I do §2º do art. 157 do CP, bem como inseriu, no mesmo dispositivo, o §2º-A, que no seu inc. I, prevê a majorante do emprego de arma de fogo. Todavia, em 24/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.964/2019, que incluiu o inc. VI no §2º do art. 157, prevendo, assim, a majorante do emprego de arma branca. Portanto, no intervalo de tempo compreendido entre 24/04/2018 e 24/01/2020, o uso de arma branca deixou de ser causa de aumento de pena, podendo ser utilizado como motivo para valorar negativamente o vetor das circunstâncias judiciais. Precedente do STJ.
4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 03 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

CLEBERTON SILVA DA COSTA FERNANDES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante suscitou a preliminar de nulidade do processo, tendo em vista que o corréu Rafael Costa dos Santos ficou sem defesa nos autos.

Aduz ainda que tem direito de aguardar o julgamento do apelo em liberdade, pois respondeu o processo na condição de réu solto, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
.

No mérito, afirma que houve
bis in idem
na valoração das circunstâncias do delito, porque esse fato já é punido pelo próprio tipo penal.

Pede o provimento do apelo para anular o processo ou, subsidiariamente: a) aguardar o julgamento do recurso em liberdade; b) ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o recorrido defende o parcial provimento do recurso tão somente para que o apelante aguarde o julgamento do recurso em liberdade.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 04/04/2018, na Cidade de São Caetano de Odivelas, o apelante, acompanhado do nacional Rafael Costa dos Santos, ingressou na casa da vítima Lucinéia Moreira Correa e, mediante ameaça exercida com facas, subtraiu sua televisão e dois telefones celulares.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscitou a preliminar de nulidade do processo, tendo em vista que o corréu Rafael Costa dos Santos ficou sem defesa nos autos.

Analisando os autos, verifica-se que o processo foi suspenso em desfavor do corréu após a audiência de instrução e julgamento (fls. 96-verso). Todavia, o apelante não demonstrou qualquer prejuízo a sua defesa em decorrência desse fato. Ademais, ninguém pode postular direito alheio em nome próprio.

Portanto, não havendo prejuízo, inexiste nulidade a ser declarada, motivo pelo qual rejeito a preliminar.
PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE

O recorrente aduz que tem direito de aguardar o julgamento do apelo em liberdade, pois respondeu o processo na condição de réu solto, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
.

Ocorre que este Órgão Fracionário não tem competência para apreciar o pedido, uma vez que o constrangimento ao direito de ir e vir está sendo imputado a juiz de direito, ex vi do art. 30, inc. I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Corte.

DA REDUÇÃO DAS PENAS

O apelante afirma que houve
bis in idem
na valoração das circunstâncias do delito, porque esse fato já é punido pelo próprio tipo penal.

Com efeito, a Lei 13.654, publicada no Diário Oficial da União de 24/04/2018, revogou o inc. I do §2º do art. 157 do CP, bem como inseriu, no mesmo dispositivo, o §2º-A, que no seu inc. I, prevê a majorante do emprego de arma de fogo. Todavia, em 24/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.964/2019, que incluiu o inc. VI no §2º do art. 157, prevendo, assim, a majorante do emprego de arma branca. Portanto, no intervalo de tempo compreendido entre 24/04/2018 e 24/01/2020, o uso de arma branca deixou de ser causa de aumento de pena, podendo ser utilizado como motivo para valorar negativamente o vetor das circunstâncias judiciais.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA PARA EFEITO DE EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRESSÃO FÍSICA CONTRA UMA DAS VÍTIMAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PATAMAR PROPORCIONAL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. a 3. Omissis
4. Embora o emprego de arma branca tenha deixado de configurar causa de aumento de pena entre a vigência da Lei n. 13.654/2018 e o advento da Lei n. 13.964/2019, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a utilização dessa circunstância para efeito de exasperar a pena-base.
5. Na espécie, o fato de o roubo ter sido praticado com o emprego de arma branca, além da agressão física dirigida contra uma das vítimas, são circunstâncias idôneas e suficientes para o incremento da pena-base, o qual se deu em proporcional patamar.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 563.219/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020)

Rejeito, assim, o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator